Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-28.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO BEM MÓVEL. PURGAÇÃO INTEGRAL DA MORA. DEPÓSITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. LEVANTAMENTO DESSA DESPESA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO

1. Nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, a gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento dos honorários advocatícios. Entretanto, apesar de devida a verba, sua exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 anos.

2. No caso dos autos, sendo incontroversa a concessão do benefício e não tendo havido impugnação da parte adversa, é cabível a devolução dos valores depositados pela apelante. Consideradas as peculiaridades do rito da ação de busca e apreensão (Dec-Lei no. 911/69), o depósito a menor daquele constante no demonstrativo de débito apresentado pelo credor poderia ensejar na consolidação da propriedade nas mãos da instituição financeira.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.